Tribunal: TJSP
Processo: 1015390-18.2017.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
ACIDENTÁRIA - ACIDENTE IN ITINERE - FRATURA NA BACIA - AGRAVAMENTO - AVALIAÇÃO DA INCAPACIDADE RESULTANTE - RENOVAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA.
"Sem embargo da conclusão exarada pelo laudo médico produzido e do desfecho dado à demanda em Primeiro Grau, necessário na espécie a renovação da prova médica para reavaliação do quadro reclamado na inicial".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000147991
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015390-18.2017.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado
MAURO DONIZETE FERREIRA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Converteram o julgamento em diligência. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIZ DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1015390-18.2017.8.26.0577
Voto no 35.846
Apelação Cível no 1015390-18.2017.8.26.0577 - Voto no 35.846
Fls. 2
Comarca:
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - 4a VARA CÍVEL
(Proc. 1015390-18.2017.8.26.0577)
Recorrente: JUÍZO “EX OFFICIO”
Apelante:
INSS
Apelado:
MAURO DONIZETI FERREIRA
ACIDENTÁRIA
-
ACIDENTE
IN
ITINERE
-
FRATURA
NA
BACIA
-
AGRAVAMENTO
-
AVALIAÇÃO DA INCAPACIDADE RESULTANTE -
RENOVAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA.
“Sem embargo da conclusão exarada pelo laudo médico
produzido e do desfecho dado à demanda em Primeiro
Grau, necessário na espécie a renovação da prova
médica para reavaliação do quadro reclamado na
inicial”.
Julgamento convertido em diligência.
Trata-se de ação acidentária formulada por Mauro Donizete
Ferreira contra o INSS objetivando, em síntese, a concessão de
benefício acidentário sob o argumento de que teve reduzida a sua
capacidade de trabalho em decorrência de agravamento de sequelas
resultantes de acidente in itinere que o vitimou em 17.11.2011 quando,
a caminho da empregadora que menciona, em bicicleta, sofreu acidente,
lesionando a bacia. Salienta que o seu estado de saúde vem se
agravando. Também afirma que depois das sequelas do acidente, passou
a ter depressão. Assinala ainda que já recebeu benefícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1015390-18.2017.8.26.0577
Voto no 35.846
Apelação Cível no 1015390-18.2017.8.26.0577 - Voto no 35.846
Fls. 3
previdenciários, cuja conversão em acidentários pretende. Formulou
pedido de tutela antecipada.
O laudo médico-pericial veio aos autos apontando
incapacidade total e temporária (páginas 137/148).
O INSS ofertou contestação arguindo preliminar de coisa
julgada e, no mérito, refutando a pretensão deduzida (páginas 161/214).
Realizou-se vistoria por engenheiro, que apresentou
conclusão a respeito do acidente de trajeto (páginas 341/351).
Sobreveio complementação do laudo médico-pericial
(página 365).
Porferiu-se a r. sentença que, afastando a preliminar de
coisa julgada, julgou procedente o pedido inicial para converter os
benefícios previdenciários, que aponta, em acidentários, bem como para
condenar o INSS a pagar ao autor auxílio-acidente desde a data da alta
médica (dia 26.08.2016), além de juros de mora, correção monetária e
honorários advocatícios a serem apurados quando da liquidação do
julgado, conforme a regra do artigo 85 do Código de Processo Civil
vigente. Ficou consignada a forma de apuração dos valores em atraso.
Deferiu-se a antecipação de tutela para imediata implantação do
benefício. Determinou o Juízo a remessa dos autos a esta Instância para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1015390-18.2017.8.26.0577
Voto no 35.846
Apelação Cível no 1015390-18.2017.8.26.0577 - Voto no 35.846
Fls. 4
o reexame necessário (páginas 380/383).
Inconformado, apela o INSS pugnando pela reforma do
julgado. Pede, em suma, a inversão do julgado por inexistir, segundo
alega, incapacidade laboral. Subsidiariamente, pleiteia: a) modificação
do termo inicial do benefício para a data de juntada da perícia aos autos;
b) observância do comando da Lei no 11.960/09 no tocante à correção
monetária; c) contagem de juros a partir da citação (páginas 389/394).
O autor apresentou resposta (páginas 400/409).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Sem embargo da conclusão da prova médica produzida e
do desfecho dado à demanda em Primeiro Grau, reputo conveniente por
ora a conversão do julgamento em diligência para renovação da perícia
de forma a possibilitar reavaliação do quadro reclamado pelo autor.
Caberá ao médico de confiança deste Juízo, com atenta
análise de todo o histórico médico-ocupacional constante dos autos e da
conclusão exarada pela Perita nomeada em Primeira Instância (páginas
137/148 e 365), posicionar com clareza, valendo-se de elementos
fidedignos e de todos os exames pertinentes que se fizerem necessários,
se as sequelas ostentadas pelo autor resultantes do acidente típico
mencionado acarreta prejuízo funcional a merecer o amparo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1015390-18.2017.8.26.0577
Voto no 35.846
Apelação Cível no 1015390-18.2017.8.26.0577 - Voto no 35.846
Fls. 5
infortunístico postulado, esclarecendo, ainda, se a incapacidade, se
constatada, é permanente ou temporária, total ou parcial, ou se implica
demanda de maior esforço para o desempenho da atividade habitual.
A perícia médica deverá ser aqui realizada pelo Dr.
Gilberto de Castro Brandão, médico da Divisão de Perícias
Acidentárias da Capital/SP, devendo o Cartório providenciar a
designação de data para tanto e respectiva intimação do autor,
através de seu Advogado pela imprensa, para comparecimento.
Poderá o autor, querendo, pedir no Juízo de Origem a
requisição das passagens necessárias para o seu deslocamento e de um
acompanhante para se submeter à perícia aqui determinada, nos moldes
do Comunicado da Presidência do Tribunal de Justiça no 000149/07
(DJE de 27.03.2007, P. 01).
Consideradas a especialidade técnica, a escassez de
Médicos habilitados e a relevância da perícia como prova indispensável
no caso concreto para o deslinde seguro do mérito da demanda,
seguindo o entendimento aqui perfilhado com base no artigo 2o, § 4o, da
Resolução no 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, arbitro desde
logo os honorários do Perito em R$900,00 (novecentos reais),
cabendo ao INSS (mediante intimação pessoal, via mandado, do seu
Procurador-Chefe) efetuar o depósito no prazo de 30 dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1015390-18.2017.8.26.0577
Voto no 35.846
Apelação Cível no 1015390-18.2017.8.26.0577 - Voto no 35.846
Fls. 6
Com a chegada do laudo, liberem-se os honorários a
favor do Perito Judicial e intimem-se as partes para manifestação,
retornando, oportunamente, os autos para prosseguimento do
julgamento.
Ante o exposto, pelo meu voto, converto o julgamento
em diligência para renovação da perícia médica nos termos supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator